Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713434-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES ALVES DE SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES ALVES DE SIQUEIRA SANTOS contra decisão proferida no Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, pela qual fora indeferido o pleito de habilitação de crédito do agravado BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., mas determinada a reserva de bens para garantia do pagamento ao credor. Em breve síntese, aduz tratar-se na origem de habilitação de crédito requerida pelo agravado, na qual alega ser credor da importância de R$ 161.355,53 (cento e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente à contratação de um empréstimo bancário, na modalidade CDC, pela de cujus, que não adimpliu com as obrigações assumidas na totalidade. Afirma ter apresentado oposição à habilitação, na qual informara que a dívida teria sido quitada por intermédio de um seguro prestamista contratado. Sustenta que a cobrança decorre de renegociação de dívida, decorrente de um contrato que fez parte do primeiro ajuste com aditivo, o qual a falecida contratou com seguro, que estava vinculado ao contrato de operação CDC, de forma que, sendo quitado o contrato, a cobrança feita pelo agravado é abusiva. Assevera, ainda, que o contrato originário da pretensa dívida não foi anexado aos autos, quedando-se, inclusive, inerte quando o ora Agravante apontou sua ausência na contestação, não demonstrando, assim, os fatos constitutivos de seus direitos, ônus que lhe incumbia nos termos do art.373, inciso I, do Código e Processo Civil. No mais, entende injusta a reserva de bens em seu favor porquanto existente apenas dois imóveis inventariáveis, os quais seriam bens de família e, portanto, impenhoráveis. Pretende seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, para que possa dar continuidade ao inventário dos bens deixados pela falecida, ultimando-se a partilha sem qualquer restrição. No mérito, pretende o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a v. decisão nos termos acima expostos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. O procedimento de habilitação de crédito em inventário possui natureza eminentemente administrativa, tratando-se de faculdade do credor requerer ao Juízo do inventário o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, desde que haja aquiescência de todas as partes. Não havendo tal concordância, não há alternativa senão o indeferimento do requerimento, sendo o pedido remetido às vias ordinárias (art. 643 do CPC). Por tal motivo, não se trata de via adequada para acertamento de direito, cabendo ao Magistrado, porém, uma vez suficientemente comprovada a obrigação, e não se fundando a impugnação do inventariante e herdeiros na quitação da dívida, reservar em poder do inventariante bens suficientes para o pagamento do credor. Ou seja, preenchidos tais requisitos, não cabe ao Magistrado o aprofundamento em outras teses de defesa, as quais serão objeto de análise nas vias ordinárias, mas apenas a determinação da reserva, como forma de garantia. No caso dos autos, em análise preliminar, os documentos coligidos pelo agravado seriam suficientes à comprovação da obrigação, a qual, inclusive, sequer teria sido negada pelo agravante. Outrossim, da leitura da impugnação apresentada no Juízo a quo, não teria o espólio alegado o pagamento da dívida, mas a existência de seguro prestamista. Destarte, neste primeiro momento, aparentemente mostram-se evidenciados os requisitos necessários à reserva de bens determinada pelo i. Juízo a quo. Ainda, apesar de alegar a existência de risco de dano grave caso não concedido efeito suspensivo ao agravo, o agravante não logrou êxito em demonstrá-lo, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo 643 do CPC, os bens reservados permanecerão em poder do inventariante, sendo destinados à residência dos herdeiros, até porque não foi aventada a pretensão de vendê-los. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator